Tribunal: TJDFT
Processo: 0753376-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753376-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATYANE GOMES DOURADO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 254857967 dos autos originários). O agravante defende a prescrição da pretensão executória da agravada. Explica que o título executado transitou em julgado em 20.3.2018 e o cumprimento de sentença originário foi proposto apenas em 2025, de modo que ultrapassou o prazo quinquenal. A análise perfunctória dos autos originários revela que a alegação supracitada não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não se manifestou sobre a matéria. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator